Tribunal: TJES
Processo: 0003373-66.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003373-66.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOHN CLEITON LIMA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
R
EDUÇÃO DA REPRIMENDA FIXADA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM VIRTUDE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
VEDAÇÃO CONTIDA NA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. A tese defensiva é no sentido de que há doutrina e jurisprudência apoiando a superação da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Ainda que seja antiga a redação do enunciado sumular, continua sendo firme e atual o entendimento do Tribunal Cidadão no sentido de que o reconhecimento de atenuantes não conduz à redução da pena provisória para patamar inferior ao mínimo legal. Em diversos julgados recentes, a Corte de Justiça ressaltou a manutenção do entendimento sumular, pois representa sua jurisprudência pacífica e atualizada sobre a matéria. Mantida integralmente a sentença.

3.
Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003373-66.2018.8.08.0048

APELANTE: JOHN CLEITON LIMA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

VOTO

T
rata-se de Apelação Criminal interposta por
JOHN CLEITON LIMA SILVA,

contra a sentença de
fls. 109/113, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra/ES,
que, julgando procedente a denúncia,
condenou-
o
pela prática do crime
previsto no
art
igo
14 da Lei nº 10.826/03
(porte ilegal de arma de fogo de uso permitido)
,
à pena de
02 (dois) anos de reclusão, em regime
inicial
aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa,
substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução.

Q
uanto aos fatos, narra a denúncia,
em síntese, que no dia 17 de fevereiro de 2018, Policiais Militares faziam patrulhamento pelo bloco-A, no Bairro Planalto Serrano, quando avistaram o veículo GM Celta, placas MRQ-9152, parado na Rua Boa Vista, o qual, no entanto, começou a se movimentar assim que a viatura policial ingressou na rua.

Por essa razão, os Policiais se adiantaram e fizeram a abordagem. Realizada a busca pessoal, foi encontrado, na cintura do
apelante
, que era um dos ocupantes do veículo, uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, marca Taurus, número série OG92828, abastecido com cinco munições. Consta ainda, que o
recorrente
não possu
í
a registro da arma de fogo apreendida, nem autorização para portá-la.

Autoria e materialidade delitivas são incontestes, tanto que elas não foram objeto do recurso.

Sem razão a
Defensoria Pública
ao pretender
a redução da reprimenda fixada aquém do mínimo legal ante
o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea.

Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada no mínimo legal, razão pela qual, o Douto Magistrado, mesmo reconhecendo a existência de atenuantes, deixou de aplicá-las, em razão do teor da Súmula 231 do STJ.

A tese defensiva é no sentido de que há doutrina e jurisprudência apoiando a superação do enunciado sumular, pois se utilizada a confissão para a condenação, não poderia deixar de ser efetivamente aplicada a atenuante, ainda que para reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

Todavia, ainda que seja antiga a redação da Súmula 231 do STJ, continua sendo firme e atual o entendimento do Colendo STJ quanto à impossibilidade de, na primeira e segunda fase da dosimetria, ser fixada pena abaixo do mínimo legal.

Em diversos julgados recentes, a Corte de Justiça ressaltou a manutenção do entendimento sumular, pois representa sua jurisprudência pacífica e atualizada sobre a matéria.

A propósito,
destaco recente julgado
:

“
(...
)
II -
Nos termos da Súmula 231 desta Corte, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
III - Consoante arts. 122 e 125 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, apenas os Ministros desta Corte possuem legitimidade para propor a revisão dos respectivos enunciados sumulares. Agravo regimental desprovido.(...
)”
(AgRg no AgRg no HC n. 758.457/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.)

Portanto, merece ser mantida integralmente a Sentença.

Pelo exposto,
no mesmo sentido do parecer ministerial,

CONHEÇO
do Apelo e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.